Tribunal: TJES
Processo: 5010843-53.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010843-53.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALARICO SIEBERT

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com reparação por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira.

2. A parte autora foi vítima de fraude ao tentar quitar parcela de financiamento veicular, tendo recebido documento falsificado que continha informações precisas e sigilosas sobre o contrato, o bem financiado e seus dados pessoais.

3. O apelante requer a reforma da sentença para condenar a instituição financeira à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em (i) saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço decorrente de vazamento de dados que possibilitou a fraude do boleto; (ii) saber se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) saber se a situação vivenciada pela parte autora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, recaindo sobre o fornecedor o dever de reparar os prejuízos causados.

6. O vazamento de dados sigilosos e precisos do consumidor evidencia falha na segurança do sistema bancário e configura defeito na prestação do serviço, não sendo razoável exigir da vítima a percepção imediata da fraude diante da extrema verossimilhança do documento falsificado.

7. A devolução dos valores pagos deve ocorrer na forma simples, afastando-se a repetição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de cobrança indevida realizada de má-fé pela própria instituição financeira.

8. A falha no sistema de segurança que culmina no vazamento de dados sensíveis e resulta em desfalque financeiro considerável, atrelada à angústia de sofrer cobranças indevidas, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, condenando a instituição financeira à restituição simples do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do golpe do boleto falso quando o vazamento de dados sigilosos do consumidor facilitar a atuação de estelionatários, caracterizando fortuito interno que impõe a restituição simples dos valores e a compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CDC, art. 42; LGPD, art. 44; CC, art. 389; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ; STJ, REsp 2077278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09/10/2023; TJES, Apelação 5008574-21.2021.8.08.0024, Rel. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 21/06/2024; TJES, Apelação 0001917-61.2019.8.08.0011, Rel. Heloisa Cariello, DJe 15/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Alarico Siebert (Id. 17742758), em face da sentença (Id. 17742757) que, na presente Ação de Restituição de Valores c/c Pedido de Reparação por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id. 17742758), o Apelante sustenta, em síntese: (a) a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço (vazamento de dados), haja vista que o boleto fraudado continha os dados precisos do contrato; (b) a ocorrência de cerceamento de defesa ante o não deferimento da inversão do ônus da prova para que o banco apresentasse as gravações telefônicas; e (c) a necessidade de reforma da sentença para condenar o recorrido à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 17742762), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010843-53.2024.8.08.0048

APELANTE: ALARICO SIEBERT

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira apelada por suposta falha na prestação de serviço, decorrente do pagamento de boleto bancário fraudado, bem como à análise de eventual cerceamento de defesa por ausência de inversão do ônus da prova na origem.

Pois bem.

No que concerne à matéria objeto da presente controvérsia, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sob essa ótica, o art. 14, caput e § 1º, do CDC consagra a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, estabelecendo que o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Em complemento, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça orienta que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Como se depreende, a responsabilidade objetiva das instituições bancárias impõe o dever de indenizar fundado na Teoria do Risco do Empreendimento. Em complemento a tal premissa, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 479, cristalizando o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso vertente, observa-se que o apelante buscou o adimplemento de uma parcela de seu financiamento veicular, e foi direcionado a um atendimento via aplicativo de mensagens (WhatsApp), por onde alega ter recebido o instrumento de cobrança.

Ao analisar acuradamente o acervo probatório colacionado, notadamente o boleto considerado fraudulento e não aceito pela instituição financeira (Id. 17742611), constata-se a presença de informações extremamente sensíveis e precisas a respeito da relação jurídica travada exclusivamente entre o autor e a instituição financeira. O documento ostenta o mesmo número do contrato constante no boleto original (1/12056000232555), a descrição minuciosa do bem financiado (Renault Captur Intense 1.6 16V SCE CVT...), o valor escorreito da parcela (R$ 2.970,00) e os dados de qualificação pessoal do devedor.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, em estrita sintonia com a Corte Cidadã, firmou-se no sentido de que os dados sobre operações bancárias são de tratamento sigiloso e exclusivo das instituições financeiras (Lei Complementar nº 105/2001 e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

Desse modo, o armazenamento inadequado ou a vulnerabilidade dos sistemas do banco, que possibilitam o vazamento de informações sigilosas para a concretização de golpes por estelionatários, configuram inequívoco defeito na prestação do serviço (fortuito interno).

Veja-se:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO . TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS . SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos . Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art . 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(STJ - REsp: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO EMITIDO DE FORMA FRAUDULENTA PARA BENEFICIAR TERCEIRO . DADOS IDÊNTICOS. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DEVIDO . FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA.

1. Da análise dos autos, é possível constatar que o boleto verdadeiro (id 7116872) e o boleto fraudado (id 7116870) são muito semelhantes, possuindo as mesmas informações. Com efeito, comparando os dois documentos, ao que tudo indica, a linha digitável era idêntica, mas o código de barras remetia a outro recebedor. Ademais, é possível verificar que apenas foi possível constatar a divergência de informações, e o nome do terceiro beneficiado, após o pagamento do boleto fraudado, por meio do comprovante de pagamento (id 7116870) no qual consta “BENEFICIÁRIO NOME FANTASIA: NU PAGAMENTOS S/A” e “PAGADOR: JOABE BERNARDO DA SILVA BRAZ”.

2. Nos termos da Súmula nº 475, do C. STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

3. O que se constata é que terceiro estranho à relação jurídica emitiu boleto fraudado com o intuito de receber quantia que não lhe pertencia. Em hipóteses tais, a jurisprudência pátria já entendeu se tratar de fortuito interno, reconhecendo a ocorrência do ato ilícito que enseja a condenação da instituição financeira a restituir os danos patrimoniais experimentados pelo consumidor.

4 . É inaplicável a regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, visto que não foi provada, a exemplo, a participação de seus funcionários na fraude.

5. Considerando que a fraude perpetrada por terceiro implicou na inscrição do nome do 1º apelado nos órgãos de proteção ao crédito (id 7117169), de modo que a negativação indevida de seu nome causa prejuízos somente à sua esfera jurídica . Não sendo possível concluir que a circunstância narrada pelos autores foi capaz de trazer prejuízos ao 2º autor, notadamente à sua honra ou aos seus direitos de personalidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50085742120218080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível. Dje: 21/06/2024)

Diante da completa maculação do documento bancário com o emprego de dados sensíveis que deveriam estar sob a guarda da apelada, não é razoável exigir que o consumidor tenha percepção imediata da fraude, o que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima. A quitação operou-se de boa-fé, em favor de credor putativo.

Em relação à restituição dos valores pleiteada em dobro, forçoso reconhecer que a pretensão merece parcial acolhida. Não se trata da hipótese entabulada pelo parágrafo único do art. 42 do CDC, haja vista que a instituição bancária não realizou, de má-fé, uma cobrança indevida, mas sim falhou na segurança de seus dados, permitindo que o consumidor fosse vítima de fraude praticada por terceiro.

Destarte, a devolução para recompor o desfalque patrimonial deve ocorrer na forma simples.

No que concerne ao dano moral, a falha no sistema de segurança que culmina no vazamento de dados sensíveis e resulta em desfalque financeiro de valor considerável, somado à angústia de sofrer reiteradas cobranças e risco de restrição de crédito por uma dívida que se acreditava quitada, desborda do mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

Conforme orientação sufragada por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o
quantum
indenizatório deve ser balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade (compensatória e pedagógica) sem caracterizar enriquecimento sem causa, de modo que a fixação da verba indenizatória no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, à capacidade econômica da instituição financeira ofensora e à extensão do dano experimentado pelo consumidor, em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO . DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2 . O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, § 1º, CDC) .

3. Nos termos do art. 14, caput e § 1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares . 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00019176120198080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível. Dje: 15/07/2024)

À luz de tais considerações, entendo merecer reforma a sentença, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos delineados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a sentença de piso e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco Votorantim S.A.: a) à restituição, na forma simples, do valor de R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) até a data da citação, a partir de quando deverá incidir, exclusivamente, a Taxa Selic; com observância do disposto no art. 389 e 406 do Código Civil, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024; b) Ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido exclusivamente de juros pela Taxa Selic a partir da citação (art. 405 do CC), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem,
com observância do disposto no art. 389 e 406 do Código Civil, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024.

Por consectário lógico do provimento parcial, que altera substancialmente a sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a instituição requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, considerando os critérios do art. 85, § 2º, do CPC (natureza da causa, tempo de tramitação e ausência de dilação probatória complexa), fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.